Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-69.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009932-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZAIAS ANICETO DE MORAES - CPF: 003.299.491-52 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SCR
- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DA RECLAMANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA
385
DO STJ –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte reclamante contra a
Decisão Monocrática
que desproveu o
Recurso Inominado
por ela interposto, no qual objetivava a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. A decisão recorrida manteve integralmente a sentença de primeiro grau, aplicando o princípio do
non reformatio in pejus
e a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a inscrição indevida de seu nome no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
lhe causou abalos morais que justificam a majoração da indenização.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A agravante alega desconhecer a origem do débito de R$ 416,90 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos), inserido em seu nome no SCR como "prejuízo", em janeiro de 2019. Sustenta que a instituição financeira recorrida não apresentou qualquer documento comprobatório da relação jurídica entre as partes ou da exigibilidade do débito.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, especialmente o extrato do SCR juntado sob o ID 228664175, verifica-se que, à época da inscrição contestada, a agravante possuía outras anotações negativas em seu nome, registradas como "prejuízo", referentes a débitos junto às seguintes instituições financeiras:

Banco Bradescard S.A.

Banco Itaucard S.A.

Banco Triângulo S.A.

Banco Bradesco S.A.

Banco Investcred Unibanco S.A.

Observa-se que a agravante não trouxe aos autos qualquer prova de que tais inscrições sejam indevidas ou ilegítimas. Tampouco impugnou a existência dessas restrições em seu nome, limitando-se a questionar apenas o débito apontado pela instituição financeira recorrida.

Nesse contexto, é imperiosa a aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de inscrições legítimas e preexistentes no nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de eventual inscrição indevida posterior. Isso porque o abalo de crédito já estaria configurado pelas restrições anteriores, não havendo como se falar em dano moral autônomo em razão de nova inscrição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Corte:

"RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. ORIGEM NÃO COMPROVADA. REGISTRO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira possui legitimidade para responder aos termos da lide, tendo em vista que foi a responsável pela anotação sub judice. Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito. A existência de anotação diversa com a mesma data e sem notícia do caráter ilegítimo de sua constituição atrai a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, constituindo óbice ao pleito indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em reparação por danos morais." (TJMT, Recurso Inominado nº 1015977-29.2023.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, publicado em 15/09/2023).

Assim, considerando que as inscrições preexistentes não foram impugnadas pela agravante, presume-se sua legitimidade, o que impede o reconhecimento de dano moral indenizável pela inscrição indevida discutida nestes autos.

Importante destacar que, apesar da constatação de que não haveria direito à indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização, fixando-a em valor considerado adequado pelo magistrado sentenciante.

Entretanto, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, não é possível, nesta instância recursal, reformar a sentença para piorar a situação jurídica da agravante, que é a única recorrente. Tal princípio visa proteger o recorrente contra o agravamento de sua situação processual em decorrência de recurso por ele interposto, assegurando-lhe o direito ao duplo grau de jurisdição sem riscos adicionais.

Com efeito, embora a aplicação da Súmula 385 do STJ pudesse levar ao afastamento da condenação por danos morais, tal reforma não é possível nesta fase processual, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, escorreita a decisão monocrática aplicou a Súmula 385 do STJ e manteve a sentença em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Diante do caráter protelatório do presente recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024